Tribunal: TJDFT
Processo: 0737758-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. NATUREZA COLETIVA DA DEMANDA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA.
1. Possui natureza coletiva a demanda que visa à anulação de questões da prova do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da PCDF, pois tem o condão de atingir a esfera jurídica de uma coletividade de candidatos que participaram e lograram classificação no certame, sendo inadmitido o seu trâmite perante o Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei 12.153/09, 2o, § 1, I).
2. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da 2a Vara da Fazenda Pública do DF.